Tribunal: TCU
Processo: 010.977/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2018, que teve por objeto fiscalizar as obras de manutenção e modernização da Barragem Castanhão, localizada no leito do rio Jaguaribe, abrangendo os municípios de Alto Santo/CE, Jaguaribara/CE, Jaguaretama/CE e Jaguaribe/CE. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade do ciclo Fiscobras 2018, realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) , que teve por objeto as obras de manutenção e modernização da Barragem Castanhão, localizada no leito do rio Jaguaribe, abrangendo os municípios cearenses de Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaretama e Jaguaribe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 250, II e III, do Regimento Interno e no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Getúlio Peixoto Maia, José Wanderlei Oliveira, José Augusto Tostes Guerra e George Luiz Saraiva Pontes; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) acerca das seguintes impropriedades identificadas na execução das ações administrativas relacionadas ao Termo de Execução Descentralizada SIH/MI 3/2016: 9.2.1. utilização de dimensionamento de custos de itens de serviço na planilha orçamentária contratual, com natureza de 'verba', em contrariedade ao Enunciado de Súmula 258 deste Tribunal; 9.2.2. alteração material de contrato, com relação ao cronograma de execução físico-financeiro da obra, sem a devida formalização e/ou prévia motivação circunstanciada, em desacordo com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.2.3. insuficiência de justificativas motivadoras de alterações contratuais (supressões e acréscimos de serviços, incluindo itens novos) , objetos de termos aditivos, em afronta ao art. 39 da Lei 12.462/2011, ao art. 63 do Decreto 7.581/2011 e ao art. 65 da Lei 8.666/1993; 9.2.4. ausência de licenciamento ambiental para a realização de obras, em contrariedade aos arts. 2o, IV, "b", e 4o, § 1o, II, da Lei 12.462/2011 e ao art. 8o da Resolução-Conama 237/1997; 9.3. enviar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) cópias do relatório de auditoria e da presente decisão, de forma a proporcionar amplo conhecimento das ocorrências e medidas de controle advindas da presente fiscalização; 9.4. arquivar os autos.